Tribunal: STF
Processo: Rcl 85418
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por José Polini, em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Execução Trabalhista 0000001-11.2017.5.09.3365.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em suma, que o ato reclamado teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “(...) inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Relata que a execução trabalhista original foi movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a Associação Educacional das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná — AEADEPAR e a Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado - CIEADEP. A decisão questionada determinou a abertura de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem requerimento das partes legitimadas conforme o artigo 133 do Código de Processo Civil, com o objetivo de incluir no polo passivo da ação as igrejas Assembleia de Deus do Estado do Paraná, filiadas à CIEADEP, e seus pastores presidentes dos campos eclesiásticos e seus ex-diretores, incluindo o ora reclamante, que foi incluído na fase de execução sem ter participado da fase de conhecimento do processo e que sequer faz parte do grupo econômico da executada. Além disso, afirma que a decisão já determinou a prenotação de indisponibilidade de bens imóveis do reclamante, causando-lhe prejuízos.



    Nesses termos, reforça o argumento que a autoridade reclamada, ao instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do reclamante na execução, sem que este integre o grupo econômico da executada original e sem participação na fase de conhecimento, contraria a ordem de suspensão determinada no Tema 1.232 da repercussão geral.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como o imediato levantamento de qualquer constrição e anotação de indisponibilidade de seus bens.



    No mérito, postula a procedência da reclamação, com a suspensão definitiva do ato reclamado, com a suspensão da tramitação do processo de execução mencionado, até que seja proferida decisão final nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral.



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 84.091, de minha relatoria (eDOC 7, ID: 3457eb08).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” (Tema 1.232 da repercussão geral), até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795.



    No ponto, registre-se que, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada no período de 3.10.2025 a 10.10.2025, julgou o mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 



    Nesses termos, diante da solução definitiva da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional, motivo pelo qual verifica-se a perda superveniente do objeto a presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente